Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-96.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600130-96.2020.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 09/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600130-96.2020.6.16.0094
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600130-96.2020.6.16.0094,
que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução 23.608/2019 do TSE
e art. 487, I do Código de Processo Civil. (Representação eleitoral com tutela de urgência, ajuizada
por Vanderlei Schmidt, Coligação Construindo Uma Santa Mônica Que Queremos e Partido Dos
Trabalhadores -PT -Diretório Municipal em face de Waranako Noroeste do Paraná e Facebook
Serviços Online Brasil Ltda. "Facebook", com fulcro no art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-D e 96
da Lei 9.504/97 e art.30 da Resolução TSE 23.610/19, bem como o artigo 36, da Lei nº 9.504/97 e no
artigo 2º, caput, da Resolução TSE nº23.610/2019, alegando, em síntese, que a página "Waranako
Noroeste do Paraná", criada na rede social "Facebook", tem sido utilizada para veicular fake news
contra o representante Vanderlei, objetivando macular sua imagem e o prejudicar na corrida
eleitoral, considerando sua condição de pré-candidato a prefeito. Como dito, a referida página
publicou Fake News, imputando ao Representante, que atualmente exerce o cargo de vereador, a
prática de omissão perante a "roubalheira" na administração pública, fato que é expressamente
mentiroso e que merece reprimenda imediata para impedir a sua propagação, isso porque, o
conteúdo inverídico do post pode, como já está, comprometer negativamente na reputação do pré-
candidato na disputa eleitoral que se avizinha. A postagem comprova que além do teor falso da
publicação, o conteúdo divulgado foi realizado sob anonimato. O post possuem as seguintes
informações: "Santa Monica Pr. Nem Wanderlei, Nem Irani, nada fizeram para impedir a roubalheira
dentro da administração. O prefeito Sergio, assim como Mileski e Palmiere estão todos enrolados.
Zé Otacilio, também não ficou atrás. Em santa Monica e roubalheira correu a todo vapor,
vereadores, secretários e ex prefeitos. Um a um vamos falar aqui todos os dias. #acordapovo"; na
decisão ID nº 10831766, foi indeferida a inicial e julgado extinto o feito em relação ao representado
Facebook diante da sua ilegitimidade passiva (art. 330, II, c/c art. 485, I e VI, do CPC). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDERLEI SCHMIDT (RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

DIRETORIO MUNICIPAL DE SANTA MONICA DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12308
516
21/10/2020 15:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.507
RECURSO ELEITORAL 0600130-96.2020.6.16.0094 – Santa Mônica – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: VANDERLEI SCHMIDT
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE SANTA MONICA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO NO SITE FACEBOOK. FAKE
NEWS. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
ABSTENÇÃO DE VOTO. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS
SABIDAMENTE INVERÍDICOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO POLÍTICA. PEDIDO DE
QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO 23610 DO
TSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pela
legislação eleitoral pela publicação impugnada pelo Recorrente.
2.Da análise da publicação verifica-se que a página responsável estava
no regular exercício da liberdade de expressão e opinião, porquanto não é
possível verificar pedido de abstenção de voto ou qualquer outro ilícito
eleitoral em seu conteúdo.
3.Diante da inexistência de irregularidades na publicação, também não
merece acolhimento o pedido de quebra de sigilo de dados da página do
Recorrente, conforme artigo 40, I, da Resolução nº23.610 do TSE.
Num. 12308516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792

4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANDERLEI SCHMIDT E PARTIDO DOS
TRABALHADORES (Diretório Municipal de Santa Monica), em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí, que julgou improcedente a
com fundamento no artigo
Representação Eleitoral por propaganda extemporânea negativa,
243 do Código Eleitoral, artigos 57-D e 96 da Lei nº9.504/97 e artigo 30 da Resolução TSE
nº23.610/19 (id. 10832516).
2.A sentença recorrida entendeu que a publicação objeto da Representação veiculada na
página “Waranako Noroeste do Paraná”, criada na rede social “Facebook”, não se trata
propriamente de conteúdo eleitoral, tendo em vista que não há pedido de voto ou de abstenção
dele (id.10832116).
3.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que a página “Waranako Noroeste do
Paraná” imputou ao Recorrente a prática de omissão perante a “roubalheira” na administração
pública do Município, configurando-se propaganda extemporânea negativa através de “fake
news”
4.Prosseguiram afirmando que a publicação foi veiculada com o nítido objetivo de prejudicar a
pré-campanha de Vanderlei, extrapolando os limites da razoabilidade e da liberdade de
expressão.
5.Sustentaram ainda que a página que publicou o conteúdo se reveste de anonimato, vez que
seu responsável não é identificado ou identificável de imediato pelo eleitor, sendo necessária a
quebra de sigilo de dados para sua identificação.
6.Ao final pleiteou pela intimação de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL para que
forneça os dados do representado responsável pela página que publicou o conteúdo e a
reforma da sentença recorrida para que determine a exclusão da publicação e a aplicação da
multa prevista nos artigos 57, §5º e 57-D, §2º, ambos da Lei nº9.504/97, por propaganda
negativa.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso eleitoral interposto, por entender que o conteúdo da publicação
impugnada não configura ilícito eleitoral por ausência de pedido explícito de voto ou de pedido
de abstenção (id. 11060016).
Num. 12308516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792

É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença 29.09.2020 e o Recurso
Eleitoral protocolado na mesma data.
2.Conforme constante no relatório, o presente Recurso tem por objeto a reforma de sentença
proferida pelo Juízo da 094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí, que julgou improcedente a
Representação por propaganda eleitoral negativa.
3.Assim, a

controvérsia dos autos cinge-se sobre a configuração ou não da propaganda
eleitoral negativa extemporânea diante de uma publicação veiculada na página da rede social
Facebook denominada “Waranako Noroeste do Paraná”.
4.A publicação que ensejou o ajuizamento da presente Representação possui o seguinte teor:

5.Passando à análise do teor da publicação impugnada, não se verifica conteúdo de matéria
eleitoral negativa para justificar a intervenção desta justiça especializada. Isso porque, ainda
que a postagem contenha fortes críticas a determinadas pessoas, incluindo o recorrente, a
publicação é genérica e está dentro do campo da liberdade de expressão e do debate político
democrático. Com efeito, tanto as críticas severas como as exaltações públicas são típicas da
vida pública e do ambiente político-partidário, sobretudo entre apoiadores e oposição, a que o
recorrente está sujeito ao exercer o cargo de vereador.
Num. 12308516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792

6.Ademais, também não se constata o caráter estritamente eleitoral na publicação impugnada
pelo Recorrente, bem como não há referência ao pleito, candidatos ou pedido de abstenção de
voto.
7.Com efeito, o que se extrai do conteúdo da publicação são apenas críticas árduas a
determinados políticos, entre eles o recorrente e vereador no município de Santa Mônica
VANDERLEI SCHMIDT,de modo que não há como se afirmar que o responsável pela
veiculação do material na rede estaria imputando fato calunioso, difamatório ou sabidamente
inverídico ao candidato Recorrente, tampouco se verifica prejuízo para sua campanha eleitoral.
8.Assim, depreende-se que, na verdade, a página publicou apenas opiniões e críticas
genéricas a diversos políticos do município, que inclusive são adversários do recorrente nas
eleições deste ano, não havendo influência na disputa eleitoral ou prejuízo ao Recorrente.
9.De fato, não é possível constatar a veracidade das afirmações contidas na postagem,
entretanto, também não se extrai que se tratam de fatos sabidamente inverídicos ou calúnias
imputadas ao Recorrente, mas sim meras críticas a diversos políticos e pensamentos pessoais
do responsável pela página.
10.Assim, entende-se que expressões de opinião relativas à administração pública municipal e
a realização de críticas aos seus gestores, ainda que árduas, não configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa.
11.Neste sentido este Tribunal Regional Eleitoral já adotou o seguinte entendimento:
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DEBATE JORNALÍSTICO. RÁDIO.
REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FINALIDADE INFORMATIVA.
AUSÊNCIA DE INTUITO ELEITOREIRO. NEGADO PROVIMENTO. 1.A caracterização de
propaganda eleitoral antecipada requesta a presença de elementos objetivos hígidos
necessários à sua comprovação, nomeadamente alusões, ainda que indiretas, a eleições,
candidaturas, projetos e pedidos e votos. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
2.Não há que se falar em propaganda eleitoral na modalidade negativa diante de críticas
verdadeiramente políticas, não endereçadas a algum destinatário individualizado, mas
somente a um tipo de pessimismo difuso, sem o objetivo de denegrir a imagem de
(...) (TRE-PR-RE: 1449, Relator: Josafá Antônio Lemes,
determinado adversário político
Data de julgamento: 18/08/2016, Data de publicação: Publicado em Sessão, 18/08/2016).
12.Outrossim, quanto à alegação de vedação ao anonimato e o pedido de quebra do sigilo de
dados, é imprescindível que haja irregularidade em matéria eleitoral que justifiquem o
acolhimento do pedido, a teor do artigo 40 da Resolução TSE nº23610. Veja-se:
Art.40 - A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art.39 desta Resolução (Lei
nº12.965/2014, art.22).
§1º - Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de
inadmissibilidade (Lei nº12.965/2014, art.22, parágrafo único):
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória;
Num. 12308516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792

III - período ao qual se referem os registros.
§2º - A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento liminar do pedido
de quebra de sigilo de dados.
§3º - A ordem judicial que apreciar o pedido deverá conter, sob pena de nulidade,
fundamentação específica quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais previstos
nos incisos I a III do §1º deste artigo.
13.Todavia, não se vislumbra no caso em tela as hipóteses previstas no inciso I, do artigo 40,
da Resolução nº23.610 do TSE, no que se refere aos fundados indícios da ocorrência do ilícito
eleitoral, porquanto as críticas contidas na publicação, por mais árduas que sejam, refletem o
pensamento, a liberdade de expressão e de opinião do responsável pela página.
14.De modo que, a mera ausência de identificação imediata do usuário responsável pela
divulgação do conteúdo não caracteriza imediatamente o anonimato da página, a fim de
ensejar o deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados, pois foi criada em dezembro de
2013 e desde então faz suas publicações, não havendo notícia de que tenha sido denunciada
ao Facebook a fim de ser removida.
15.Portanto, conclui-se que no conteúdo da publicação impugnada inexiste propaganda
antecipada negativa ou qualquer outro ilícito eleitoral, estando resguardado pelo direito de
guarida constitucional da liberdade de expressão e opinião, razão pela qual não merece
reforma a sentença recorrida.
16.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer do Recurso Eleitoral interposto

por VANDERLEI SCHMIDT E PARTIDO DOS TRABALHADORES (Diretório
Municipal de Santa Monica) e, no mérito,
.
negar-lhe provimento

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600130-96.2020.6.16.0094 - Santa Mônica - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: VANDERLEI SCHMIDT -
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE SANTA MONICA DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES - Advogados dos RECORRENTES: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Num. 12308516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12308516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115175873700000011751792
Número do documento: 20102115175873700000011751792